Tribunal: STM
Processo: 7000495-29.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À REVISÃO CRIMINAL. PROVAS ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Consoante dispõe o art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM, entre as atribuições do Relator está a de negar seguimento a pedido que seja manifestamente incabível. O objetivo da revisão criminal não é possibilitar uma "terceira instância" de julgamento, de modo a se avaliarem novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros judiciários. O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea “a”, do CPPM (quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida excepcional, limitada às hipóteses em que a contradição, à evidência dos autos, seja manifesta, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. Na espécie, inexistem quaisquer violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas ou do direito à prova. A decisão monocrática considerou, de forma apropriada, a ação revisional manifestamente incabível por não cumprir os requisitos de admissibilidade contidos no art. 551 do CPPM, uma vez que esta se fundou em provas já constantes do feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido diverso do pretendido pelo autor. Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
27/09/2023, 18:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468468488015&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000495-29.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
AGRAVANTE: ODILSON RIQUELME
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA CONFIRMAR O
"DECISUM" HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. DECLARARAM-SE SUSPEITOS OS MINISTROS LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES E ODILSON SAMPAIO BENZI, NA FORMA DO ART.
135 DO CPPM C/C O ART. 141 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SUSPEITO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SUSPEITO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

27/09/2023, 18:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468468488015&evento=7216...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab9...
1/20
AGRAVO INTERNO Nº 7000495-29.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
AGRAVANTE: ODILSON RIQUELME
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU SEGUIMENTO À REVISÃO CRIMINAL. PROVAS
ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
Consoante dispõe o art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM,
entre as atribuições do Relator está a de negar seguimento a pedido que
seja manifestamente incabível.
O objetivo da revisão criminal não é possibilitar uma "terceira
instância" de julgamento, de modo a se avaliarem novamente as provas
produzidas no processo penal, mas sim corrigir decisões condenatórias
transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros
judiciários. O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551,
alínea “a”, do CPPM (quando a sentença condenatória for contrária à
evidência dos autos), é medida excepcional, limitada às hipóteses em
que a contradição, à evidência dos autos, seja manifesta, dispensando a
interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas.
Na espécie, inexistem quaisquer violações aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas ou do direito à
prova. A decisão monocrática considerou, de forma apropriada, a ação
revisional manifestamente incabível por não cumprir os requisitos de
admissibilidade contidos no art. 551 do CPPM, uma vez que esta se
fundou em provas já constantes do feito e analisadas pelas instâncias
judiciais, embora em sentido diverso do pretendido pelo autor.
Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab9...
2/20
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar o presente Agravo Interno, para confirmar, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o decisum hostilizado.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo advogado constituído de
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e de ODILSON RIQUELME contra a
Decisão que negou seguimento à Revisão Criminal nº 7000403-51.2023.7.00.0000,
com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM, em razão da ausência dos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.
O Decisum foi publicado em 23/5/2023 (evento 14 da Revisão
Criminal), o Ministério Público Militar restou intimado em 24/5/2023 (evento 20 da
Revisão Criminal), e o ora recorrente em 5/6/2023 (evento 22 da Revisão Criminal).
A Defesa constituída interpôs o Agravo, tempestivamente, em
20/6/2023 (evento 25 da Revisão Criminal). Na insurgência, argumentou que as
provas apresentadas pela Defesa durante a Ação Penal Militar demonstram que não
houve recebimento de vantagem indevida. Sustentou, ainda, que a Decisão
combatida é inconstitucional por negar o direito à prova, ao contraditório, à ampla
defesa e à paridade de armas. Por fim, reiterou o pedido contido na Revisão
Criminal pela absolvição com base na inexistência de dolo ou de culpa e pela
anulação dos processos de execução em curso.
Em Contrarrazões (evento 9), a Dra. Herminia Celia Raymundo,
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pela rejeição do presente
Agravo, nos seguintes termos:
EMENTA. AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
MINISTRO. RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A REVISÃO CRIMINAL.
JULGADA
INCABÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
TENTATIVA DE REVOLVIMENTO DE ARGUMENTOS JÁ ARGUIDOS E
RECHAÇADOS. REJEIÇÃO. Recurso em face de Decisão monocrática que negou
seguimento a Revisão Criminal. Não preenchimento dos requisitos legais de
admissibilidade do feito revisional. Tentativa de reanálise de argumentação já
arguida, enfrentada e rechaçada. Impossibilidade de desconstituição da coisa
julgada. Prevalência da segurança jurídica. Contrarrazões pela rejeição.
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab9...
3/20
Submeto-o, pois, à apreciação do Plenário, na forma do art. 123, § 2º,
do RISTM.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o advogado constituído de FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO e de ODILSON RIQUELME contra a Decisão que negou seguimento
à Revisão Criminal nº 7000403-51.2023.7.00.0000, com fundamento no art. 13,
inciso V, do RISTM, em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 551 do CPPM.
Como já salientado em Decisão monocrática, a Defesa fundamentou
seu pleito em provas constantes do feito e analisadas pelas instâncias judiciais,
embora em sentido diverso do pretendido por ela. Note-se, para tanto, trecho da r.
Sentença prolatada na Ação Penal Militar nº 0000081-23.2012.7.07.0007:
Prosseguindo, a Defesa do acusado MADEIRO trouxe aos autos uma série de
comprovantes de pagamentos que indicariam que seu defendido usou os valores
recebidos por ERIBERTO apenas para os pagamentos de despesas do dia-a-dia do
HMAR (fls. 285/500), contudo, sem entrar em detalhes sobre a autenticidade ou
não dos documentos citados pela Defesa, percebe-se de plano a fragilidade da
prova apresentada nos autos, pois os valores somados apenas perfazem o
montante de R$ 94.418,00, enquanto o valor comprovadamente recebido de forma
ilícita pelo acusado MADEIRO gira em torno de R$ 243.509,02.
[...]
Apesar de não haver a compatibilidade destes 3 cheques com percentagem de 10%
das ordens de pagamento do HMAR para a SEQUIPE, fica evidente serem
realizados no mesmo contexto delitivo, beneficiando tanto RIQUELME quanto
MADEIRO.
Em seu interrogatório, o acusado RIQUELME declarou que não ficou com qualquer
valor dos depósitos, contudo não apresentou provas concretas de que os valores
pagos por ERIBERTO foram revertidos em favor do HMAR.
Situação no mínimo curiosa, conforme RIQUELME disse em seu interrogatório: "
... semanalmente, prestava contas ao Cel Madeiro dos valores que foram
depositadas e as despesas realizadas".
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab9...
4/20
Então, como não haver a comprovação de todos os pagamentos? Essa pergunta
remete ao livro caixa que o réu RIQUELME administrava, conforme disse a
testemunha Cel RICARDO NOGUEIRA em sua oitiva.
Referido documento, se existisse, comprovaria, pelo menos, a movimentação
informada por alguns dos envolvidos. A informação de sua existência já é um dos
vários indícios da existência do esquema ilegal na Administração Militar.
Por consequência, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar a destinação
lícita do dinheiro recebido, conforme primeira parte do artigo 296 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), quando lembra que o ônus compete a quem alegar
o fato. (grifos nossos.)
No mesmo sentido, pronunciou-se o e. Superior Tribunal Militar na
Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Alte Esq
ALVARO LUIZ PINTO, conforme a análise dos documentos juntados pela Defesa,
in verbis:
No tocante à alegação defensiva segundo a qual "(...) todos os bens e valores
entregues pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos em benefício do
HMAR (...)", destaca-se que consta dos autos documentos colacionados pela
Defesa, dando conta da "(...) aquisição de equipamentos, reformas, manutenções de
ar-condicionado (...)". Esses serviços totalizaram, aproximadamente, R$ 94.000,00
(noventa e quatro mil reais) (fls. 285/500).
Ocorre que o volume de dinheiro movimentado por ordem do Acusado, nas contas
bancárias pessoais dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm
Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA, alcançou a importância de R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três
mil e quinhentos e nove reais e dois centavos), montante que, em muito, supera os
R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) destinados à Unidade Militar.
Portanto, considerando o que estabelece o artigo 296 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato
(...)", tais documentos não se mostram aptos a amparar o argumento defensivo no
sentido de que "(...) todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a título de
doação foram revertidos em benefício do HMAR (...)". Afinal, o Acusado recebeu
da mencionada empresa quase o triplo do que efetivamente repassou à
Organização Castrense.
Para Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: "(...) é ônus da defesa (...) desincumbir-se
da prova do fato por ela alegado (...)" (Comentários ao Código de Processo Penal e
sua Jurisprudência . 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 311).
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "(...) Cabe à defesa a
produção de prova da ocorrência de álibi que aproveite ao réu (...)" (Habeas
Corpus nº 70.742 /RJ, Relator: Ministro Carlos Velloso, DJ: 30/6/2000).
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab9...
5/20
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...)
Prevalece em nosso ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova
incumbe a quem alega o fato. Inteligência do art. 296 do CPPM (...)". (Apelação n°
34-69.2007.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos,
DJe: 23/5/2012).
[...]
Melhor sorte não assiste aos argumentos defensivos [de Odilson Riquelme] segundo
os quais "(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi
entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)" e que a importância
constante da quebra de sigilo bancário do Acusado teria sido "(...) revertida em
proveito da própria administração (...)".
Contrapõe-se a primeira tese defensiva, segundo a qual "(...) o dinheiro
movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações
da SEQUIPE para o HMAR (...)", o depoimento prestado em Juízo pelo Cel Ex
Ricardo dos Santos Nogueira, no sentido de que:
"(...) com o tempo (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma bagunça
orquestrada e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi
uma falta de organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...)
que instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar,
assim, mais fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...) o próprio
Coronel Riquelme dizia que pegava algum recurso proveniente do retorno dos
pagamentos que eram feitos a essa empresa como doação (...) o eufemismo que eles
usavam pra (sic) corrupção era doação (...) verifiquei claramente que era pra (sic)
fazer dinheiro, pra (sic) enriquecer pessoas que tavam (sic) lidando com essa parte
da administração (...) era algo em torno de 10% do valor pago a empresa que
retornava para (...) eles diziam doações (...) JUIZ: eles quem? TESTEMUNHA:
Coronel Riquelme e Coronel Madeiro (...) Coronel Madeiro dava as ordens e
Coronel Riquelme, vamos dizer assim, executava essas ordens (...) JUIZ: (...) o que
a testemunha sabe informar sobre a participação, individualizada, de cada um dos
Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ:
(...) Coronel Francisco José Madeiro? TESTEMUNHA: Chefe do esquema (...)
cabeça de todo o esquema (...) JUIZ: Coronel Odilson Riquelme (...)
TESTEMUNHA: (...) ele tinha um caixa 2 a mando do coronel Madeiro (...) era,
vamos dizer assim, o contador do esquema (...)".
Tal afirmação é expressa ao registrar que existia "(...) uma organização
criminosa (...)" no âmbito do HMAR e que "(...) o eufemismo que eles usavam
pra (sic) corrupção era doação (...)". Em consequência, incide na espécie o
entendimento desta Corte Castrense, dando conta de que, em delitos de corrupção,
"(...) As atitudes do agente, em regra, são silentes, tendentes a permanecerem
camufladas. As provas da conduta não são facilmente obtidas, portanto a
testemunhal tem importante peso (...)"(Apelação nº 122- 54.2014.7.02.0202/SP,
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 24/5/2017). (grifos
nossos.)
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab9...
6/20
E, ao contrário do que sustenta o recorrente, a condenação de ambos
foi baseada em vasto lastro probatório, como se pode observar dos trechos da r.
Sentença transcritos abaixo:
[...]
Passando a análise do crime de corrupção passiva praticado em conluio pelos réus
FRANCISCO MONTEIRO, ODILSON RIQUELME, GENTIL DE OLIVEIRA,
OZEIAS LEÔNCIO, IZABELLA XAVIER e seu cônjuge LUCIANO BENETTI;
corrupção ativa cometido pelo réu ERIBERTO QUEIROZ; é preciso entender toda
a engenharia orquestrada pelo réu FRANCISCO MADEIRO em conluio com
vários militares e civis do HMAR, na qual o corréu ERIBERTO repassava parte
dos valores das ordens de pagamento do HMAR pagos a sua empresa SEQUIPE ao
réu FRANCISCO MADEIRO, o qual usava terceiros para realizar o resgate dos
cheques e ficar com o dinheiro.
Num primeiro momento, conforme aponta a denúncia, foram realizadas doações
fictícias, respaldadas por termos de doação idelogicamente falsos, que tinham a
função de acobertar cheques enviados por ERIBERTO ao HMAR, na proporção de
quase 10% do valor das ordens de pagamentos do HMAR à SEQUIPE.
Conforme o já repisado depoimento da testemunha SEVERINA REGINA, os
cheques eram entregues juntamente com os termos de doação, ambos assinados por
ERIBERTO, que atendia a solicitação dos réus FRANCISCO MADEIRO e
ODILSON RIQUELME, in verbis:
[...]
Conforme se extrai da relação acima, as doações ideologicamente falsas
acompanharam quase toda a gestão do Cel FRANCISCO MADEIRO, num
período de 2008 a 2010, acobertando "cheques de doações", que na esmagadora
maioria das vezes passaram a vir desacompanhados dos documentos falsos.
Como já dito, analisando os referidos documentos, ficou comprovado que parte
deles acobertavam cheques que correspondiam a algo em torno de 10% das
ordens de pagamento do HMAR em favor da SEQUIPE, conforme tabela
comparativa abaixo:
[...]
A auditoria não programada da 7ª ICFEx foi clara em afirmar que não havia
documentação válida acerca das doações em questão, tendo inclusive realizado
visita in loco e constatado que determinados itens foram removidos por
obsolescência (fls.4145A/4164A). Ora, como poderia haver sentido em procurar
por algo que sequer existe nos registros do SIMATEX e SICAF, procedimentos
obrigatórios no recebimento de bens.
Logo, o resultado da pesquisa mercadológica de fls. 213/218 se torna irrelevante,
pois mesmo havendo itens superfaturados ou não, o lucro sempre será de 100%,
pois os itens sequer existiram.
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab9...
7/20
Dessa forma, os acusados ficaram com boa parte do dinheiro, mesmo que tenham
comprado alguns bens para tê-los como doados ao HMAR.
Em juízo, o réu Cel R1 FRANCISCO MADEIRO afirma que assinou, entre os anos
de 2008 a 2010, ofícios solicitando doações a ERIBERTO, mas que não indicou o
corréu ODILSON RIQUELME como responsável para gerenciar as doações (fls.
168/ 170):
[...]
Tal alegação é refutada pelo Oficio n° 05-SE-EB, de 27 AGO 08, do HMAR, no
qual o réu FRANCISCO MADEIRO solicita a SEQUIPE apoio para a aquisição
de crachás e uniformes, informando que o réu RIQUELME deve ser contatado
para colaboração (fl. 275A e 1600A).
Essa informação é reforçada pelo depoimento da testemunha Cel RICARDO DOS
SANTOS NOGUEIRA, o qual afirmou que RIQUELME dizia que parte dos
recursos que pagava a SEQUIPE ele transformava em "doação", ora em dinheiro,
ora em material, "eufemismo de corrupção, com a justificativa que era para ajudar
o HMAR, situação que mais tarde viu que era mentira, pois o dinheiro era usado
para enriquecer pessoas" (fls.792/3).
O réu Cel R1 RIQUELME a seu turno informou em detalhes como era o
gerenciamento das doações por ele realizado (fls. 171/2):
... O Cel Madeiro, ao assumir o comando, conversou com diversos conveniados
sobre as dificuldades do HMAR e solicitou auxilio. O Sr Eriberto falou que iria
ajudar no que fosse possível. Na primeira fatura para a sua empresa, ele deu um
desconto de 10% nesta fatura. Quando era PTTC no HMAR, exerceu a função de
chefe de apoio técnico. Dessa maneira, apenas a SEQUIPE ajudava o HMAR. O
chefe das contas médicas explicou que o desconto na fatura de 10% não ajudava o
HMAR, sendo necessário que fosse entregue diretamente ao hospital. Em reunião
com a administração (diretor, sub-diretor, o declarante, chefe das contas médicas
(Jamberci), chefe da divisão administrativa e médica), entenderam que era melhor
que essas doações fossem bem feitas, sendo necessário que o material tivesse
termo de doação...
Os 09 (nove) cheques relativos aos termos de doação nos 11, 12 e 13/2010 foram
depositados na conta corrente do corréu OZEIAS LEÔNCIO e não do
HMAR, situação que já denota uma forma usada por MADEIRO para dissimular
o uso dos recursos em proveito próprio, contando com a participação de OZEIAS,
escriturário do posto do Banco do Brasil localizado dentro do HMAR. O uso da
conta corrente de OZEIAS é confessado por MADEIRO ( ... quando o Sr Roberto
executava serviços no HMAR, o declarante ia até o Banco do Brasil do HMAR e
mandava o Sr Ozéias sacar dinheiro da conta deste para fazer o pagamento do Sr
Roberto...) e confirmado pelo próprio OZEIAS ( ... que nunca viu maldade em
atender o pedido do Cel Madeiro e depositou os cheques na sua conta...), sob
alegação genérica de facilitar os pagamentos do dia-a-dia do HMAR, mas se essa
fosse a ideia, porque o MADEIRO não usou sua própria conta pessoal e não a de
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab9...
8/20
um terceiro (OZEIAS), o qual disse em Juízo "que nunca levou ao conhecimento
do gerente da agência ou de outro funcionário o acordo que fez com o Cel
Madeiro. "
A operacionalização dos cheques com a cobertura dos termos de doação cabia ao
réu Cel R1 ODILSON RIQUELME, Chefe da Divisão de Apoio Administrativo,
subordinada diretamente ao réu FRANCISCO MADEIRO, não tendo qualquer
autonomia, como lembrou a testemunha Cel RI NEWDES GONÇALVES (fls.
155/7):
[...]
O réu FRANCISCO MADEIRO, de maneira totalmente contraditória, alegou que
não determinou que os cheques da SEQUIPE fossem depositados nas contas
correntes de oficiais do HMAR, contudo confessou que foram usadas as contas
correntes do oficial e corréu GENTIL e inúmeras vezes a conta corrente corréu
OZEIAS, a fim de realizarem trocas dos cheques por dinheiro (fls. 168/170):
[...]
Apesar de negar a participação de RIQUELME no recebimento de cheques e até
mesmo na gestão das doações, essa versão é completamente negada
por RIQUELME, que em Juízo declarou que recebia em sua conta bancária os
cheques da SEQUIPE (no período de MAl 2009 a MAl 2010), mesmo após já ter
saído do setor de apoio administrativo do HMAR em ABR 2009, fazendo menção à
participação do réu OZEIAS como contato no posto do Banco do Brasil para
disponibilização semanal do dinheiro recebido de ERIBERTO (fls. 17112):
[...]
A confissão de RIOUELME é confirmada em boa parte pelo depoimento da
testemunha Cel RICARDO DOS SANTOS NOGUEIRA, o qual revelou que todo o
esquema era operacionalizado por RIQUELME, a mando de MADEIRO, sendo
que RIQUELME despachava com o MADEIRO toda a semana, numa espécie de
prestação de contas do livro caixa 2. Tendo dito ainda, que RIQUELME sempre
tinha em mãos elevados valores em dinheiro.
O réu 1º Ten R1 GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO confirmou que
trocou dois cheques para o Cel MADEIRO (fls.173/4):
[...]
Dessa forma, o réu FRANCISO MADEIRO recebeu a vantagem indevida, por
intermédio dos corréus RIQUELME, GENTIL e OZEIAS, no valor de R$
243.509,02, em valores não atualizados, no período que mediou entre JAN 08 a
FEV 11, em 31 oportunidades diferentes, conforme se pode observar da tabela
abaixo considerando tanto os cheques depositados nas contas correntes dos
citados militares e coincidentes numa faixa de 10% das Ordens de Pagamento do
HMAR e outros (04) quatros fora dessa faixa de análise:
[...]
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab9...
9/20
O réu RIQUELME, a seu turno, recebeu a importância de R$ 132.106,86, no
período que mediou entre 30 JUN 09 a 18 MAR 10, em 13 (treze) oportunidades,
conforme se pode inferir no quadro da denúncia, que realizou cruzamento das
ordens de pagamentos com os cheques depositados:
[...]
Existe ainda a comprovação de que o réu RIQUELME recebeu como vantagem
indevida do réu ERIBERTO outros 03 cheques em diferentes oportunidades:
a) 28 de maio de 2009, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil S.A.,
agência 1234, a quantia de R$ 17.000,00 (fls. 572-v, vol. 03, apartado 01 e fls.
1751-v, vol. 9, ap ap. 1);
b) 28 de maio de 2009, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil S.A.,
agência 1234, a quantia de R$ 20.373,00 (fls. 572-v, vol. 03, apartado 01 e fls.
1751-v, vol. 9, apartado 1);
c) 13 de agosto de 2009, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil S.A.,
agência 1234, a quantia de R$ 11.163,00 (fls. 576-v, vol. 3, ap. 1 e fls. 1.859-v, vol.
10, apartado 1);
[...]
(Grifos nossos.)
O Acórdão desta Corte Superior confirmou a condenação com
fundamento em inúmeras e idôneas provas, como se pode verificar a seguir:
[...]
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos narrados na Peça Vestibular, passo à
análise individualizada das condutas atribuídas aos Acusados.
1. Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
[...]
Observa-se desses depoimentos que a empreitada criminosa era orquestrada pelo
Acusado de duas formas:
1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais
que nunca ingressaram no patrimônio da Unidade Militar, porém, tiveram os seus
valores depositados, por ordem do Réu, nas contas bancárias do Civil OZÉIAS
LEÔNCIO FERREIRA. Nessa condição, encontram-se os Termos de Doação nº
11/2010, no valor de R$ 20.779,00 (vinte mil e setecentos e setenta e nove reais); nº
12/2010, no valor de R$ 15.626,00 (quinze mil e seiscentos e vinte seis reais); e nº
01/2011, no valor de 16.289,00 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove
reais). Acerca desse procedimento irregular, o Relatório de Auditoria, de 7 de
outubro de 2013, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab...
10/20
Finanças do Exército, registrou que "(...) ficou caracterizada a (...) ausência de
documentos que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos
materiais (...)".
2) Compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco diretamente na conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do
Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO. Nesse ponto, o feito contém os seguintes
documentos comprobatórios da conduta ilícita:
[...]
Assim, restou demonstrado o recebimento de vantagem patrimonial indevida paga
pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, proprietário da empresa
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, tendo a prova testemunhal
constante dos autos expressamente afirmado que o Réu era o "(...) Chefe do
esquema (...) cabeça de todo o esquema (...)" e que "(...)Coronel Madeiro dava as
ordens (...)".
[...]
Quanto à materialidade, o Relatório de Auditoria não programada, de 30 de
outubro de 2015, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército, para "(...) informar qual foi o valor (atualizado) do prejuízo
causado pelo não comprovação da entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife,
dos 24 (vinte e quatro) termos de doação auditados (...)", registrou o montante
total de R$ 383.262,08 (trezentos e oitenta e três mil e duzentos e sessenta e dois
reais e oito centavos), atualizado até 26 de outubro de 2015, dos quais R$
91.603,36 (noventa e um mil e seiscentos e três reais e trinta e seis centavos)
atribuídos a Termos de Doação oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico
de Pernambuco. Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017,
subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar
de Área de Recife, encaminhou em anexo "(...) a quantidade de procedimentos e o
valor, por cada período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" pago pela Unidade
Militar às empresas credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes
encaminhados pelo Fundo de Saúde do Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513
(quinhentas e treze) guias, percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três
milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e
dois centavos);
2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias,
recebendo o valor total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil
e noventa e cinco reais e dez centavos);
3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentas e
cinco) guias, auferindo a importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e
quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e
nove centavos);
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab...
11/20
4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e
trinta) guias, percebendo o valor total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e
quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos);
5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia
atendeu 32 (trinta e duas) guias, recebendo o montante total de R$ 258.475,45
(duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e
cinco centavos).
Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a
empresa que obteve o maior valor repassado pela Administração Militar, R$
3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis
reais e cinquenta e dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um milhão e
quinhentos mil reais) a mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que
recebeu o valor total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e
noventa e cinco reais e dez centavos).
[...]
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir
de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é reprovável a conduta do
Comandante da Unidade Militar que orquestra e coordena um esquema
criminoso para o recebimento de vantagem indevida dentro da Organização
Castrense. Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
[...]
In casu, o Réu subscreveu o Oficio n° 05-SE-EB, de 27 de agosto de 2008,
solicitando à SEQUIPE doações de materiais para a Unidade Militar (fl. 275A e
fl. 1.600A). No entanto, segundo apontado pelo Relatório de Auditoria, de 7 de
outubro de 2013, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade
e Finanças do Exército, "(...) ficou caracterizada a (...) ausência de documentos
que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos materiais
(...)".
Além disso, as supostas doações correspondiam a, aproximadamente, 10% (dez
por cento) das ordens de pagamento do HMAR destinadas à SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco, conforme se verifica na tabela abaixo:
[...]
Em consequência, evidente que as alegadas doações nada mais eram do que a
solicitação e o recebimento de vantagem indevida coordenada pelo Réu, amoldando
a sua conduta ao crime de corrupção passiva.
[...]
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab...
12/20
Conforme anteriormente salientado, o delito no qual o Acusado foi incursionado
consubstancia-se em crime formal, ou seja, basta, para a sua configuração, a
solicitação de vantagem indevida, elementar configurada na presença do
Réu, especialmente, pelas seguintes provas acostadas ao caderno processual:
1) Depoimento da testemunha Civil Severina Regina da Silva Lins;
2) Depoimento da testemunha Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira;
3) Interrogatório do Corréu Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME;
4) Interrogatório do Corréu 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO;
5) Interrogatório do Corréu Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES;
6) Interrogatório do Corréu Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA;
7) Oficio n° 05-SE-EB, de 27 de agosto de 2008, subscrito pelo Réu, com o objetivo
de solicitar à SEQUIPE doações de materiais para a Unidade Militar (fl. 275A e fl.
1.600A); e
8) Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2 (dois) Peritos
da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, registrando que "(...)
ficou caracterizada a (...) ausência de documentos que comprovem a entrada no
patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos materiais (...)".
Portanto, comprovado que o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO solicitou vantagem indevida à empresa de propriedade do Civil
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, revela-se irrelevante, para a sua
condenação, a demonstração do quantum o Acusado efetivamente recebeu a título
de vantagem indevida, pois esta configura mero exaurimento do delito.
[...]
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e, bem assim, refutadas as teses
defensivas, não merece acolhimento o Apelo defensivo.
[...]
2. Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME
[...]
In casu, a empreitada criminosa era cometida de duas formas:
1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais
que nunca ingressaram no patrimônio da Unidade Militar. Nessa condição
encontram-se os Termos de Doação nº 11/2010, no valor de R$ 20.779,00 (vinte
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab...
13/20
mil e setecentos e setenta e nove reais); nº 12/2010, no valor de R$ 15.626,00
(quinze mil e seiscentos e vinte seis reais); e nº 01/2011, no valor de 16.289,00
(dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove reais).
2) Compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco diretamente na conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do
Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA. Quanto ao primeiro aspecto, o Relatório de
Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria
de Contabilidade e Finanças do Exército, registrou que "(...) ficou caracterizada a
(...) ausência de documentos que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A
(sic) Recife dos materiais (...)". A prova testemunhal constante dos autos confirmou
a participação do Réu na obtenção de vantagem indevida por intermédio dos
citados Termos de Doação, conforme se extrai dos seguintes depoimentos:
[...]
Com relação à compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco diretamente na conta bancária do Réu, a Análise
das movimentações bancárias do Acusado assentou que:
"(...) foram identificadas as origens de 11 (onze) depósitos em cheques na (...)
conta, onde o emitente dos cheques é a empresa SERQUIPE (sic), suspeita de pagar
propina aos militares do HMAR. O total destes depósitos perfaz a quantia de R$
132.102,86 (...)".
A Análise de Dados Bancários dos Acusados, de 14 de setembro de 2016,
elaborada por 2 (dois) Analistas do Centro de Pesquisa, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação - Cpadsi, do Ministério
Público Militar, ainda concluiu pela: "(...) existência de vínculo entre os militares
e as pessoas jurídicas investigados (sic), de acordo com as transações identificadas
pelas Instituições Financeiras (...)" e, especificamente quanto ao Cel RRm Ex
ODILSON RIQUELME, consignou que:
"(...) Verificou-se que o militar investigado recebeu a título de PROVENTOS o
montante de R$ 260.078,92, desse valor identificou-se como provenientes do
EXÉRCITO BRASILEIRO, durante o período do afastamento de sigilo, o valor total
de R$ 57.602,72. Esse valor representa 42,23% do valor relativo aos créditos totais
auferidos no período, calculados em R$ 615.773,36 (...)".
Os valores depositados na conta bancária do Réu podem ser assim sintetizados:
[...]
Observa-se, pois, a intensa participação do Réu no esquema criminoso
desenvolvido no âmbito da Unidade Militar, seja por intermédio da elaboração de
Termos de Doação fictícios, seja percebendo ilicitamente valores diretamente na
conta bancária do Acusado.
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab...
14/20
Afinal, a prova testemunhal colacionada ao caderno processual expressamente
consignou a relevante função desempenhada pelo Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME na prática delituosa, ao registrar que era "(...) o contador do
esquema (...)", fato confirmado pelo Acusado em Juízo, ao declarar que "(...)
Semanalmente, prestava contas ao Cel Madeiro dos valores que foram
depositadas (...)".
Quanto à materialidade, o Relatório de Auditoria não programada, de 30 de
outubro de 2015, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade
e Finanças do Exército, para "(...) informar qual foi o valor (atualizado) do
prejuízo causado pelo não comprovação da entrada no patrimônio do H Mil A
(sic) Recife, dos 24 (vinte e quatro) termos de doação auditados (...)", registrou o
montante total de R$ 383.262,08 (trezentos e oitenta e três mil e duzentos e
sessenta e dois reais e oito centavos), atualizado até 26 de outubro de 2015, dos
quais R$ 91.603,36 (noventa e um mil e seiscentos e três reais e trinta e seis
centavos) atribuídos a Termos de Doação oriundos da SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco.
Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo
Cel Ex David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de
Recife, encaminhou em anexo "(...) a quantidade de procedimentos e o valor, por
cada período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" pago pela Unidade Militar às
empresas credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes
encaminhados pelo Fundo de Saúde do Exército, registrando que:
[...]
Ainda com relação à materialidade delitiva, a Análise das movimentações
bancárias do Acusado assentou que:
"(...) foram identificadas as origens de 11 (onze) depósitos em cheques na (...)
conta, onde o emitente dos cheques é a empresa SERQUIPE (sic), suspeita de pagar
propina aos militares do HMAR. O total destes depósitos perfaz a quantia de R$
132.102,86 (...)".
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir
de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é reprovável a conduta do Oficial
Superior das Forças Armadas que participa de esquema criminoso para o
recebimento de vantagem indevida dentro da Organização Castrense. Ademais,
trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele
sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece
reparo a Sentença hostilizada [...] (grifos nossos.)
É patente a tentativa do recorrente em realizar novo julgamento de
condenação transitada em julgado, como se fosse possível reanalisar todas as provas
produzidas por meio de revisão criminal. Ora, o objetivo da ação revisional não é
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab...
15/20
possibilitar uma "terceira instância" de julgamento, mas, sim, corrigir decisões
condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros
judiciários.
Mais, o acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea
“a”, do CPPM (quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos),
é medida excepcional, limitada às hipóteses em que a contradição seja manifesta,
dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas.
Nesse sentido, confira-se o magistério de Renato Brasileiro
1:
A expressão evidência deve ser compreendida como a verdade manifesta.
Portanto, só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos quando
esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem
tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da
fase investigatória. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato
delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a
exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.
Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à
prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.
De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à
evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se
fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não
autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição
por insuficiência ou precariedade da prova. P. 1862
Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja
utilizada, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação
de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma
reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado. (Grifo
nosso.)
Em sentido semelhante, Fernando Capez
2leciona que: "Contrária a
evidência dos autos é a condenação que não tem apoio em provas idôneas, mas em
meros indícios, sem qualquer consistência lógica e real".
Registre-se, outrossim, a jurisprudência sedimentada do Superior
Tribunal de Justiça a respeito do tema, conforme a Edição nº 63 da Jurisprudência
em Tese, "1) A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já
afastadas por ocasião da condenação definitiva", sendo que "13) O acolhimento da
pretensão revisional, nos moldes do art. 621, I, do CPP, é excepcional e limita-se às
hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, dispensando a
interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas".
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab...
16/20
Ademais, leiam-se os seguintes julgados desta Corte Superior Militar a
respeito dos limites da Revisão Criminal:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM. NÃO
CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. A Revisão Criminal se presta a
reparar eventual ocorrência de um erro judiciário e não configura instância
recursal. Assim, seu conhecimento pressupõe o preenchimento dos requisitos do art.
551 do CPPM, sendo inadmissível que meras irresignações quanto ao desfecho da
demanda, que nada inovam no contexto probatório, permitam revolver questões já
acobertadas pela coisa julgada. Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão
unânime. (Agravo Interno nº 7000320-40.2020.7.00.0000, Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 20/8/2020, DJe de 1º/9/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA. Dada a possibilidade de desconstituir a coisa julgada, a
revisão criminal se reveste de caráter excepcional. Assim, ainda que se trate de
pretensão formulada por parte legítima e interessada, instaurada perante órgão
competente, deve se cingir ao rol taxativo das hipóteses elencadas no art. 551 do
Código de Processual Penal Militar (CPPM) e não ser utilizada como uma nova
reavaliação dos fatos ensejadores da condenação. Acolhida a arguição da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não conhecimento do pleito revisional.
Decisão majoritária. (Revisão Criminal nº 7001415-42.2019.7.00.0000, Relator
Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, julgada em 6/8/2020, DJe de
2/9/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A" E "C", DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA
PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão
condenatória passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela
possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição.
A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à evidência
dos autos, conforme disposto na alínea "a" do artigo 551 do CPPM, pressupõe
que a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da
prova, ou seja, consoante a orientação dos Pretórios, "(...) para que a ação seja
conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não
esteja apoiada em prova válida e consistente.". Já em relação à alínea "c" do
artigo 551 do CPPM, a apresentação de nova prova tendente a invalidar a
condenação deve ser validada mediante Justificação Criminal perante o Juízo de
primeiro grau, onde será submetida ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar
de não conhecimento acolhida. Decisão por unanimidade. (Revisão Criminal nº
7000858-55.2019.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO,
julgada em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019); (Grifo nosso.)
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab...
17/20
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. CRIME FORMAL.
DECISÃO CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MONOCRÁTICO.
ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO
DA PERSPECTIVA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. 1. Nos termos dos arts. 550 e ss. da Lei Processual Penal
Militar, o manejo da revisão criminal pode ser admitido no intuito de que sejam
reanalisadas as decisões que tenham transitado em julgado com algum tipo de erro
judiciário. 2. Contudo, o pleito revisional não se presta à criação de nova
instância recursal, tampouco à reiteração de pedidos anteriormente analisados,
sem a apresentação de novas provas. 3. Não são consideradas provas novas os
documentos juntados após a sentença que não tiverem nenhuma relevância para o
deslinde da causa ou ao esclarecimento dos fatos. 4. A falsidade ideológica é um
crime formal que se consuma quando da falsificação em si, independentemente da
produção do seu resultado, ficando, por esse motivo, circunscrito ao próprio ato
ilícito. 5. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade. (Agravo Interno
nº 7000565- 85.2019.7.00.0000, Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO, julgado
em 20/8/2019, DJe de 30/8/2019); (Grifo nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 551, ALÍNEA "A", CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL SUSCITADA PELO
REQUERENTE. NULIDADE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO
DE LEI E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. FUNDAMENTOS DEBATIDOS EM
SENTENÇA E NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO. I - A
Revisão Criminal é ação autônoma e excepcional que visa desconstituir a coisa
julgada em Decisão penal condenatória ou absolutória imprópria. II - No caso
concreto, apesar de afirmar que a Decisão condenatória é contrária a evidência
dos autos, a Defesa se ateve a reiterar argumentos já elencados, debatidos e
rechaçados tanto na Sentença do Conselho Permanente de Justiça, como no
Acórdão unânime proferido por esta Corte Castrense no julgamento da Apelação.
III - Desnecessária qualquer análise do conteúdo da Petição Inicial para
fundamentar a negativa do pedido defensivo, admitir a Revisão Criminal
significaria permitir uma "Terceira Instância" após o trânsito em julgado, o que
foge ao objetivo do instituto. IV - Preliminar acolhida. Ação de Revisão Criminal
não
conhecida.
Decisão
unânime.
(Revisão
Criminal
nº
7000476-
62.2019.7.00.0000, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
julgada em 23/10/2019, DJe de 13/11/2019). (Grifo nosso.)
Inexistem, portanto, os requisitos de admissibilidade previstos no art.
551 do CPPM ou quaisquer violações aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, da paridade de armas ou do direito à prova.
Por fim, é necessário frisar que o nobre causídico repisa tese idêntica
àquela apresentada para corréu dos recorrentes na Revisão Criminal nº 7000753-
44.2020.7.00.0000, ação que não foi conhecida por esta e. Corte nos termos abaixo:
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab...
18/20
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO.
PROVAS ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. O objetivo da revisão criminal não é possibilitar uma
"terceira instância" de julgamento, de modo a se avaliar novamente as provas
produzidas no processo penal, mas sim corrigir decisões condenatórias transitadas
em julgado que se encontrem maculadas por erros judiciários. O acolhimento da
revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do CPPM (quando a sentença
condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida excepcional, limitada
às hipóteses em que a contradição, à evidência dos autos, seja manifesta,
dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. Na
espécie, o requerimento fundou-se em provas produzidas por corréus já
constantes do feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido
diverso do pretendido pelo autor. Preliminar de não conhecimento acolhida.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. REVISÃO CRIMINAL nº 7000753-
44.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 28/04/2021, Data de Publicação:
11/05/2021). (Grifo nosso.)
E, por não concordar com o último julgado, foram interpostos diversos
recursos (embargos de declaração, recurso extraordinário, agravo interno, agravo em
recurso extraordinário) que não prosperaram no âmbito desta Corte Castrense.
Por fim, impetrou-se Habeas Corpus relacionado ao caso junto ao
Supremo Tribunal Federal (HC 218.884), cujo seguimento foi negado pela Ministra
CARMEN LÚCIA, transitando em julgado em 04/10/2022 (eventos 47 e 53, do
Agravo Interno nº 7000905-58.2021.7.00.0000), conforme excerto a seguir:
[...]
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
7. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 308
do Código Penal Militar (corrupção passiva), por participar de esquema de
corrupção envolvendo o Hospital Militar de Área do Recife – HMAR. Consta que,
durante a gestão de Monteiro como Diretor do Hospital, entre janeiro de 2008 e
fevereiro de 2011, o corréu Francisco José Madeiro teria recebido vantagem
indevida do corréu Eriberto de Queiroz Marques, trinta e uma vezes, totalizando o
valor de R$ 243.509,02. O recebimento dos valores teria sido intermediado pelos
corréus Coronel Odilson Riquelme e Tenente Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho e
pelo paciente Ozéias Leôncio Ferreira, que teriam recebido as quantias de R$
132.106,86, R$ 15.086,00 e R$ 93.013,99, respectivamente. A vantagem teria sido
paga para garantir que a empresa Serviço de Quimioterapia de Pernambuco Ltda.
– SEQUIPE obtivesse preferência nos encaminhamentos do Fundo de Saúde do
Exército – FUSEx relativos aos procedimentos de oncologia do Hospital, o que teria
acarretado ganho à empresa no montante de R$ 3.740.696,52 entre janeiro de 2008
e fevereiro de 2011.
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab...
19/20
8. Neste habeas corpus, o impetrante afirma que as defesas dos corréus Francisco
José Madeiro Monteiro e Odilson Riquelme teriam apresentado documentos que
comprovariam que os valores por eles recebidos teriam sido empregados nas
atividades do Hospital Militar de Área do Recife. Sustenta, entretanto, que os
documentos apresentados por Odilson Riquelme não teriam sido apreciados na
sentença condenatória ou no acórdão pelo qual negado provimento às apelações
defensivas.
9. No acórdão questionado na presente impetração, o Superior Tribunal Militar não
conheceu da Revisão Criminal n. 7000753-44.2020.7.00.0000, concluindo que o
paciente tinha fundamentado o pedido em documentos que constavam da ação
penal, antes devidamente examinados na sentença condenatória e no acórdão
confirmatório da condenação:
[...]
11. Enfatize-se que, no Habeas Corpus n. 193.271, de minha relatoria, impetrado
em benefício do corréu Francisco José Madeiro Monteiro, debateu-se matéria
análoga à presente, decidindo a Segunda Turma deste Supremo Tribunal pela
impossibilidade de exame de mérito da questão, por demandar o reexame de fatos e
provas:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO” (HC n. 193.271-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
10.12.2020).
12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com
fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas
corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência
dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883- AgR, de
minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se. (Grifos nossos.)
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno, para confirmar por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Decisum
hostilizado.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355079v8 e
do código CRC 4dad65c0.
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 18:47
:: 40001355079 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7597349d0e23ab...
20/20
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 26/9/2023, às 19:30:4
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 7. ed. Salvador: JusPodivm, 2019,
p. 1862.
2. CAPEZ, Fernando; COLNAGO, Rodrigo Henrique. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo:
Saraiva, 2015, p. 591.
7000495-29.2023.7.00.0000
40001355079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR